Tribunal: TJMT
Processo: 1009437-35.2018.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009437-35.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RUITHER AMORIM CONCEICAO 00098368109 - CNPJ: 21.674.649/0001-68 (APELADO), WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO - CPF: 047.955.871-08 (ADVOGADO), RUITHER AMORIM CONCEICAO - CPF: 000.983.681-09 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO/QUEDA DE ENERGIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA 1.368 DO STJ – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO CRITÉRIO ÚNICO – RETRATAÇÃO POSITIVA.

1. O Tema 1368 do STJ firmou a tese de que "
O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
".

2. A Taxa SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garante maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

3. Tratando-se de condenação decorrente de incêndio causado por oscilação/queda de energia ocorrida em junho/2018, sob a égide da redação do art. 406 do CC, aplica-se o Tema 1368 do STJ, devendo incidir apenas a Taxa SELIC como critério único de juros e correção monetária.

4. A Taxa SELIC deve incidir em relação aos danos materiais e lucros cessantes desde a data do efetivo prejuízo (data do incêndio) e quanto aos danos morais, a Taxa Selic deverá incidir desde a data do evento ocorrido
, até o efetivo pagamento.

5. Juízo positivo de retratação exercido para reformar o acórdão de ID 300514863, para aplicar a Taxa SELIC, como critério de juros e correção monetária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Juízo de Retratação de acórdão que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação cível interposto pela requerida/apelante ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para manter a sentença que “
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, sendo aplicados juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, contados da citação e corrigidos pelo INPC/IBGE a contar da data do efetivo prejuízo (data do incêndio).

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de R$ 15.000.00 (quinze mil reais) a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362/STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54/STJ).

No mais, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC/2015
)”, conforme acórdão de ID 300514863.

Contra o mencionado acórdão, a requerida/apelante ENERGISA MATO GROSSO, opôs embargos de declaração, o qual foi rejeitado (ID 321977874).

Posteriormente, a ENERGISA MATO GROSSO interpôs o Recurso Especial (ID 326163872), alegando violação dos artigos 944 do CC e 373, inc. I e II, do CPC, ao argumento de que foi condenada danos materiais sem que fosse demonstrada sua extensão, pois a parte recorrida não apresentou documentos capazes de comprovar os danos; artigos 186 e 927, ambos do CC, bem como que mesmo restou incontroversa a ausência de responsabilidade, pois não considerada a teoria da causalidade adequada, bem como artigos 389 e 406, ambos do CC, requerendo a aplicação da taxa Selic.

Recebido o recurso pela eminente Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, esta determinou a devolução dos autos para verificação de um possível juízo de retratação em razão do tema 1368 do STJ (art. 1.030, inc. II, do CPC).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de exame em Juízo de Retratação, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC/15, relativo ao v. acórdão proferido no ID 300514863, em razão de suposta contrariedade à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à taxa SELIC, aplicada aos juros de mora nas dívidas de natureza civil, consoante os termos do REsp nº 2.199.164/PR e REsp nº 2.070.882/RS,
Tema 1368
.

Pois bem.

Da análise dos autos, e
xtrai-se que o acórdão proferido no recurso de apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., foi desprovido para
manter a sentença que “
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, sendo aplicados juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, contados da citação e corrigidos pelo INPC/IBGE a contar da data do efetivo prejuízo (data do incêndio).

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de R$ 15.000.00 (quinze mil reais) a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362/STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54/STJ)”.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1368
(REsp 2.199.164/PR e REsp 2.070.882/RS), fixou a seguinte tese:

“O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Observa-se que no voto condutor, o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, consignou a validade da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral.

No presente caso, a condenação refere-se
ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes em razão de incêndio causado pela queda de energia na loja do autor em junho/2018, portanto, trata-se de responsabilidade de natureza civil, cujo fato gerador se deusob a égide da redação original do art. 406 do CC.

Assim, verifica-se que o acórdão proferido no recurso de apelação, o qual determinou a aplicação dos
juros de mora no importe de 1% ao mês, contados da citação e corrigidos pelo INPC/IBGE, encontra-se em desconformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, no caso, o juízo de
retratação deve ser positivo
, eis que a Taxa Selic deve ser reconhecida como índice de correção monetária e de juros moratórios para atualização de condenações cíveis em geral, sendo vedada sua cumulação com outro índice, conforme o
Tema 1368 do STJ
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. A questão em discussão consiste em saber se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

2. A taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no pagamento de impostos federais, conforme previsto em diversas legislações tributárias (Leis 8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96, 10.522/2002, Decreto 7.212/2010, entre outras), possuindo também status constitucional a partir da Emenda Constitucional n. 113.

3. Outra conclusão, levaria a um cenário paralelo em que o credor civil passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC. Não há falar em função punitiva dos juros moratórios, eis que para isso existem as previsões contratuais de multa moratória, sendo a sua função apenas a de compensar o deságio do credor.

Segundo o art. 404 do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o juiz pode inclusive conceder indenização suplementar.

4. Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o art. 406 do CC e causa impacto macroeconômico. A lei prevê que os juros moratórios civis sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos federais, garantindo harmonia entre obrigações públicas e privadas. Como esses índices oficiais são ajustados conforme a macroeconomia, o valor aplicado nas relações privadas não deve superar o nível básico definido para toda a economia.

5. Nos temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC a taxa legal referenciada na redação original do art. 406 do Código Civil.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008), e reafirmada em 2024 no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024 e publicado no DJe de 22/10/2024), sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05/09/2025 a 12/09/2025 e publicado no DJe de 08/10/2025).

7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.

8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Tema 1368. O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido.”
(STJ, REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025)

Destarte, deve ser reformado o v. acórdão de ID 300514863, para determinar que incida sobre o valor da condenação
apenas a Taxa SELIC como critério de juros e correção monetária
.

Portanto, em relação aos
danos materiais e lucros cessantes, a Taxa Selic deverá incidir desde a data do efetivo prejuízo (data do incêndio) e quanto aos danos morais, a Taxa Selic deverá incidir desde a data do evento ocorrido
, até o efetivo pagamento.

Ante o exposto, exerço
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
e, por consequência, reformo o acórdão de ID
300514863,
para determinar que sobre o valor da condenação em
danos materiais e lucros cessantes, a Taxa Selic deverá incidir desde a data do efetivo prejuízo (data do incêndio) e quanto aos danos morais, a Taxa Selic deverá incidir desde a data do evento danoso,
como critério único de juros e correção monetária, até o efetivo pagamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026